Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNCIOANAMENTO DA REDE ELÉTRICA. SUPERIORIDADE TÉCNICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para seu convencimento e fundamentação da decisão, não precisa aplicar a inversão, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo-lhe, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele sobre quem recai o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
3. No caso em análise, embora não tenha sido determinada a inversão do ônus da prova, impôs-se à Neoenergia S/A a juntada de documentos que permitirão ao Juízo, como destinatário da prova, avaliar a situação descrita na exordial.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.